Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-95.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (RECORRIDO), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.405.509/0001-29 (RECORRENTE), VALDEMAR ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 258.626.248-48 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ALLIANZE COMERCIAL LTDA.-ME E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PAGSEGURO INTERNET LTDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PAGSEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO APENAS O DA PAGSEGURO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa ré comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

3. Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Necessário reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da segunda demandada, na medida em que atuou como mera intermediadora do pagamento, sem participar, de qualquer forma, do negócio entre eles entabulado, tal como uma administradora de cartão de crédito atua.

5. Sentença parcialmente reformada tão somente para reconhecer a

ilegitimidade passiva da

PAGSEGURO INTERNET LTDA – ME.

6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postulou reparação por danos materiais e morais. Em síntese, o Autora informa que em 16/04/2020 adquiriu por meio da internet (ALIANZE JOIAS) um par de alianças (alianças absolut Outo 18k Reta com 4mm de largura e 7,5 gramas o par) pelo valor de R$ 1.159,22 (mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), realizando o pagamento mediante boleto bancário emitido pela PAGSEGURO S.A. Informa que até a presente data o produto não foi entregue, tampouco foi realizado o estorno do valor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa reclamada a restituição do valor do produto na forma simples (R$ 1.159,22), além da condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

As partes demandadas ALLIANZE COMERCIAL LTDA – ME e PAGSEGURO INTERNET LTDA apresentaram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Entretanto, comporta reforma a sentença tão somente no que tange a responsabilidade da segunda ré nos fatos narrados.

De proêmio, consigno que a legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão.

Com efeito, a documentação que instrui a inicial comprova que a compra foi feita junto a terceira empresa, sendo que a pagseguro apenas atua como gestora do pagamento, e, como tal, não participa diretamente da cadeia de consumo.

Nesses casos, é bom frisar, a compra é feita no site da vendedora, e a recorrente atua somente no momento do pagamento, quando o comprador opta por tal procedimento.

Deste modo, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da
PAGSEGURO INTERNET LTDA - ME
, na medida em que atuou como mera intermediadora do pagamento, sem participar, de qualquer forma, do negócio entre eles entabulado, tal como uma administradora de cartão de crédito atua.

Daí que não se pode dizer que a demandada tenha qualquer ingerência no contrato havido entre a autora e a vendedora, salvo eventual hipótese de não entrega da mercadoria em razão do não repasse dos valores pela gestora do pagamento, o que não se cogita neste processo.

Em caso semelhante, assim decidiu o egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO ANUNCIADO PELA PLATAFORMA “MERCADOLIVRE.COM”. COMPRA EFETIVADA PELO RECORRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR A PARTIR DE CONTATO OBTIDO NA WEBSITE DO RECORRENTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET O DEVER RESTITUIR A QUANTIA PAGA DIRETAMENTE AO COMPRADOR. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA DO RECLAMADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A “COMPRA GARANTIDA” PELO MERCADO PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor se valeu de anúncio ofertado no site da Reclamada para efetivar a compra de aparelho celular, contudo, realizou toda a transação diretamente com o vendedor/anunciante, inclusive o pagamento, sem qualquer intermediação da Reclamada, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, relativo a transação concretizada fora da plataforma da Reclamada.

“(...) A ré não é responsável pela idoneidade das pessoas que ofertam bens em seu sítio e muito menos pelos pagamentos não realizados. Se assim o fosse, outros classificados de jornais também teriam que suportar prejuízos daqueles que realizassem negócios envolvendo bens ali ofertados. Dessa forma, a recorrente não é parte legítima para ser demandada” (RECURSO ESPECIAL n. 1.639.028 – SP Relator: Ministro Moura Ribeiro).

Recurso provido.

(N.U 1001005-43.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA “MERCADOLIVRE.COM”. PRODUTO ENTREGUE. PAGAMENTO REPASSADO AO VENDEDOR. APARECIMENTO DE VÍCIO APÓS DOIS MESES DE USO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET O DEVER DE FISCALIZAR A ORIGEM DE TODOS OS PRODUTOS ALI ANUNCIADOS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DO SITE NAS TRATATIVAS E NO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o mercado livre cumpriu o seu papel, que foi atuar na intermediação da venda, aproximando comprador e vendedor, se responsabilizando pela entrega do produto e o repasse do valor pago ao vendedor, não pode ser responsabilizado pelo eventual defeito apresentado no produto ocorrido mais de 2 (dois) após a sua entrega.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Recurso provido

(N.U 1003048-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Por fim, consigno apenas o que dispõe

o artigo 485 do Código de Processo Civil,
litteris
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo em relação a
PAGSEGURO INTERNET LTDA
- ME
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil mantendo-se, no mais, inalterados os demais temos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei n.º 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pela
ALLIANZE COMERCIAL LTDA – ME
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente
ALLIANZE COMERCIAL LTDA – ME

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022